Tribunal: STF
Processo: Rcl 32081
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (Petições 34629/2022 e 35056/2022): Trata-se de pedidos de extensão formulados por RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS GLUCK, JOSÉ MARIA RIBAS MULLER e CARLOS ALBERTO RICHA em relação à decisão proferida no eDOC 439 e correlatas, nas quais se declarou a nulidade das medidas cautelares reais decretadas no âmbito da denominada operação Integração, tendo em vista o reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba por acórdão prolatado pela Segunda Turma.



    Aduzem os requerentes que há inegável identidade entre as situações jurídico-processuais verificadas nas Operações Integração e Piloto, tal como reconhecido neste processo. 



    RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS GLUCK e JOSÉ MARIA RIBAS MULLER afirmam ainda que já houve inclusive a apreciação dos pleitos por eles formulados na decisão anterior, a qual somente não indicou expressamente a sua abrangência em relação à Operação Piloto. 



    É o breve relatório. 



    I – Do cabimento e acolhimento dos pedidos de extensão 



    A jurisprudência do STF se encontra pacificada no sentido de que o deferimento de pedido de extensão fundado no art. 580 do CPP exige a demonstração da identidade da relação jurídico-processual e da situação objetiva e subjetiva que determinou a concessão da ordem:



    Pedidos de extensão. Habeas corpus. Artigo 580 do Código de Processo Penal. Norma processual penal garantidora de tratamento jurídico isonômico para os corréus que apresentarem idêntica situação jurídica à do réu beneficiado em seu recurso. [...] 4. São duas as hipóteses de ordem objetiva que não legitimam a invocação do art. 580 do Código de Processo Penal: i) quando o agente que postular a extensão não participar da mesma relação jurídica processual daquele que foi beneficiado por decisão judicial da Corte, o que, estreme de dúvidas, evidencia a ilegitimidade do requerente; e ii) quando se invoca extensão de decisão para outros processos que não foram objeto de análise pela Corte, o que denuncia engenhosa fórmula de transcendência dos motivos determinantes com o propósito de promover, diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, análise per saltum do título processual, expondo a risco o sistema de competências constitucionalmente estabelecido. [...] 
(HC 137728 Extn, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 30.5.2017)



     



    EMENTA: Extensão em Habeas Corpus. 1. Crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.176/1991 (crime de comercialização de combustível adulterado). 2. Pedido de extensão amparado no art. 580 do CPP, tendo em vista que os motivos da decisão proferida por esta Turma na sessão realizada em 15.08.2006 não foram de caráter exclusivamente pessoal. 3. A extensão da decisão em habeas corpus para co-réu somente pode abranger aquele que esteja em situação objetivamente e/ou subjetivamente idêntica à do beneficiado. Na espécie, é idêntica a descrição da conduta genericamente atribuída a Aldo Jorge Pereira Passos (beneficiado pelo Habeas Corpus nº 89.105) e a do ora requerente (André Felipe Martins Pereira). 4. Pedido de extensão deferido e concessão da ordem para que seja trancada a ação penal contra o ora requerente quanto ao crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.176/1991.



    (HC 89105 extensão, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 28.11.2006)



     



    Isso porque, tal como ressaltado pelo Min. Celso de Mello no HC 68.570, a referida norma que relativiza as regras de competência e de interposição de recursos persegue um claro objetivo: dar efetividade, no plano processual penal, à garantia de equidade (HC nº 68.570/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 22.8.92).



    No caso em análise, entendo que os requerentes preenchem os requisitos legalmente estabelecidos, uma vez que integram a mesma relação jurídico-processual que os demais corréus, já que foram igualmente investigados no âmbito da denominada Operação Integração e da Operação Piloto, as quais possuem circunstâncias fático-jurídicas absolutamente semelhantes que levaram inclusive à declaração da incompetência absoluta do Juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba.



    Nessa linha, ao analisar o décimo pedido de extensão formulado nestes autos, em decisão que já foi acobertada pela preclusão/trânsito em julgado, assentei que (eDOC 357, p. 4-6):



    “o contexto fático-jurídico que envolve a deflagração da operação Piloto é idêntico àquele que foi revelado no âmbito da operação Integração, que foi objeto do acórdão publicado nesta reclamação. [...]



    Tal como ocorreu em relação à decisão paradigma, também se observa, no caso suscitado da operação Piloto, a existência de relevantes indícios de competência da Justiça Eleitoral para processamento e julgamento dos feitos, tendo em vista a descrição de infrações penais eleitorais em contexto idêntico, o que atrai a competência da justiça especializada para julgamento dos delitos eleitorais e daqueles que lhes são conexos. [...]



    Destaque-se ainda que a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os fatos relativos à operação piloto já havia sido reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo Regimental no Inquérito 1.181/DF (eDOC 263, p. 6).”



    Foi com base inclusive nessa identidade de circunstâncias fáticas e jurídicas que se determinou a remessa dos autos da operação Piloto da mesma 23ª Vara Federal de Curitiba para a Justiça Eleitoral do Paraná, ou seja, de forma idêntica ao que ocorreu com a denominada operação Integração.



    Destarte, entendo que se trata de idêntica situação fático-processual.



    Além disso, os requerentes também foram submetidos a decisões cautelares reais de indisponibilidade do patrimônio por parte de Juízo absolutamente incompetente, as quais devem ser declaradas nulas, nos termos do art. 567 do Código de Processo Penal:



    “Art. 567. A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente.” 



    Ao tratar deste dispositivo, Ricardo Jacobsen Gloeckner ressalta a vinculação da referida norma com a garantia fundamental do juiz natural (art. 5º, LIII):



    “A incompetência é condição de validade dos atos processuais. A norma não distingue entre incompetência relativa e absoluta. [...] Se a prática de atos processuais pressupõe a competência para a sua realização, ratificar um ato sem qualquer pressuposto de validade é inadmissível. Pois atos absolutamente inválidos, como se sabe, por que despidos dos requisitos mais elementares para sua validade, devem ser refeitos (e não ratificados).” (GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. In: GOMES FILHO, Antônio Magalhães; TORON, Alberto Zacharias; BADARÓ, Gustavo Henrique. Código de Processo Penal. São Paulo: Thomson Reuters, 2018. p. 1.047).



    Destaque-se que as medidas de arresto ou sequestro cautelar de bens deflagradas nos autos da operação Piloto vêm causando graves restrições à esfera de direitos patrimoniais dos requerentes, de forma absolutamente desproporcional, tendo em vista os relevantes ônus financeiros impostos aos investigados por juízo incompetente, com prolongada duração por mais de três anos.



    Anote-se ainda que a jurisprudência da Segunda Turma tem reforçado a aplicação da regra de nulidade dos atos decisórios praticados por juízo incompetente, tal como demonstrado nos presentes autos a partir dos precedentes estabelecidos nas Reclamações 43.479, 46.378 e 43.130.



    Veja-se, por exemplo, a ementa do acórdão proferido na Reclamação 43.479:



    Reclamação. Penal e Processo Penal. Pedido de adiamento formulado pela PGR. Indeferimento. Preliminar de ilegitimidade ativa dos Conselhos Seccionais da OAB. Art. 44, I e II, c/c art. 49 e art. 57, do Estatuto da OAB. Legitimidade das Seccionais da OAB para ajuizar reclamação em defesa dos interesses concretos e das prerrogativas de seus associados. Alegação de violação à competência do STF. Ausência de demonstração. Pedido de declaração da incompetência do juízo reclamado. Supostos crimes envolvendo entidades do “sistema S”. Competência da Justiça Estadual. Súmula 516 do STF. Ausência de competência por conexão. Ilegalidade de busca e apreensão. Decisão genérica que autorizou a diligência contra setenta escritórios/advogados após o oferecimento de denúncia. Violação às normas do art. 240, §1º e 243, §2º, do CPP, bem como do art. 7º, II, §6º, do Estatuto da OAB. Evidente situação de fishing probatório. Nulidade da ordem de bloqueio de bens e valores expedida por autoridade incompetente. Improcedência da reclamação e concessão de habeas corpus de ofício para reconhecer a incompetência da autoridade reclamada, declarar a nulidade dos atos decisórios (arts. 564 e 567) e determinar a liberação integral dos bens e valores constritos.



    (Rcl 43479, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 10.8.2021)



    Registre-se ainda que as decisões que decretaram o sequestro e a indisponibilidade de bens dos investigados nos autos da operação Piloto são caracterizadas pela definição pouco precisa do valor do dano a ser ressarcido e do produto/proveito do crime, com o uso de estimativas alargadas na definição de eventual pena de multa e de presunções pouco fundamentadas de confusão patrimonial entre os acusados, de modo a emplacar uma responsabilidade solidária genérica entre todos os réus. 



    Destarte, ainda que se tratasse de ato praticado por autoridade competente, o que não é o caso, a ausência de fundamentação adequada para a imposição de restrições patrimoniais tão graves também justificaria a anulação ou revogação das medidas cautelares reais impostas. 



    Ao tratar dos distintos regime das medidas cautelares reais no que se refere à obrigação de reparar o dano e ao perdimento do produto ou proveito do crime, Guilherme Brenner Lucchesi e Ivan Navarro Zonta destacam que “a respeito da natureza solidária da obrigação de reparar o dano causado com a prática da conduta delituosa, tem-se, em sentido oposto, que a decretação de perdimento de bens pelo Juízo criminal não pode ultrapassar os limites personalíssimos da pena.” (LUCCHESI, Guilherme Brenner; ZONTA, Ivan Navarro. Sequestro de proventos do crime: limites à solidariedade na decretação de medidas assecuratórias. Rev. Bras. De Direito Processual Penal. Porto Alegre. v. 6. n. 2. p. 754).



    Ainda de acordo com os autores, “a decretação de perdimento dos produtos e proventos do crime (art. 91, § 1.º, II, “a” e “b”, CP) consiste em verdadeira sanção decorrente da condenação criminal, de forma alguma se podendo confundir, no tocante à sua natureza, com a obrigação de reparar o dano” (LUCCHESI, Guilherme Brenner; ZONTA, Ivan Navarro. Sequestro de proventos do crime: limites à solidariedade na decretação de medidas assecuratórias. Rev. Bras. De Direito Processual Penal. Porto Alegre. v. 6. n. 2. p. 754).



    No âmbito de toda a operação Piloto, não houve a indicação clara, com base em seguros elementos de prova, do prejuízo causado ao erário que justificaria a responsabilização solidária dos investigados no montante genérico indicado nas decisões que decretaram as medidas cautelares reais. 



    Além disso, promoveu-se a indisponibilidade solidária de bens em relação a condutas que possuem distintas consequências em termos de eventual definição do produto/proveito de crime. 



    Desta feita, tendo em vista a nulidade dos atos decisórios praticados por Juízo absolutamente incompetente, inclusive no que se refere à decretação de medidas cautelares patrimoniais, bem como em consideração ao princípio da isonomia que justifica o acolhimento e deferimento dos pedidos de extensão, entendo que devem ser acolhidos os pleitos formulados para a declaração de nulidade de todas as medidas cautelares reais e restrições patrimoniais estabelecidas pela 23ª Vara Federal de Curitiba nos autos da denominada operação Piloto.



     



    III – Dispositivo



    Ante o exposto, DEFIRO, com base no art. 580 do CPP, os pedidos de extensão apresentados para declarar a nulidade de todas as medidas cautelares reais e restrições patrimoniais estabelecidas pela 23ª Vara Federal de Curitiba nos autos da denominada operação Piloto. 



    Comunique-se a 23ª Vara Federal de Curitiba para o imediato cumprimento. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente